Tribunal: TJPA
Processo: 0826582-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826582-80.2018.8.14.0301

APELANTE: EURICO BENTES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, HIGOR SERIQUE GATO LEITE, BANCO BANORTE, LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTAO, JAIME BARBOSA SOTAO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0826582-80.2018.814.0301

APELANTE: EURICO BENTES COSTA

APELADOS:
BANCO BRADESCO SA,
LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO - IMÓVEL ALIENADO PELO RECORRENTE – ADQUIRENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ Á ÉPOCA – PRAZO PARA USUCAPIÃO QUE NÃO CORRE CONTRA OS INCAPAZES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO – TRANSMUTAÇÃO DA POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Usucapião:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração dos requisitos da Usucapião.

3.

Questão apreciada à luz do art. 1238, parágrafo único, do Código Civil.

4.

Preliminar:
Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada.

5.

Mérito.

5.1.

Imóvel objeto da lide que fora alienado pelo recorrente ao Sr. José Carlos em 2004, quando este contava com 14 anos de idade. Absolutamente incapaz. Prazo da prescrição aquisitiva que somente começou a correr após o ano de 2006.
Prazo para a caracterização da usucapião extraordinária que não se implementou.

5.2.

Após atingir a maioridade, o então adquirente passou a praticar atos inerentes ao direito de propriedade, a exemplo da alienação fiduciária do imóvel a instituição financeira apelada em 2012. Não configuração da Prescrição Aquisitiva que enseja a declaração da Usucapião, à vista da ocorrência de mera tolerância ou ato de permissão.

5.3.

Ausência de animus domini.
Evidencia-se, portanto, que somente o fato posse, e não detenção, ensejaria a guarida da pretensão de Usucapião.

5.4.

Desse modo, ausente a prova de posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei, e ainda em razão da alegada transmutação não ter sido demonstrada, impõe-se a manutenção da sentença.

5.5.

Recurso conhecido e não provido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo como apelante
EURICO BENTES COSTA

e apelados
BANCO BRADESCO SA,
LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0826582-80.2018.814.0301

APELANTE: EURICO BENTES COSTA

APELADOS:
BANCO BRADESCO SA,
LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
EURICO BENTES COSTA,
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO SA, HIGOR SERIQUE GATO LEITE, BANCO BANORTE
, LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO,
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Consta das razões deduzidas na inicial que o requerente, ora apelado, é possuidor do imóvel residencial localizado na Av. Serzedelo

Corrêa n° 15, apto 1208, Edifício Manuel Pinto da Silva, no Bairro Nazaré, localizado nesta

cidade, e reside na área há mais de 15 (quinze) anos.

Acrescentou que a posse exercida pelo menos por todo esse período se deu de forma

mansa, pacífica, sem nenhuma interrupção, nem qualquer opressão e/ou oposição de pessoas interessadas sobre o imóvel, o que pode ser comprovado através dos documentos acostados aos autos, razão pela qual ajuizou a demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da gratuidade em favor do requerente e determinou a emenda da exordial (ID 3535002).

Os requeridos apresentaram contestação (ID 3535031/3535066).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3535097), que julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que o prazo para a usucapião não se implementou; não houve posse mansa e pacífica, tendo em vista que o então proprietário praticava atos exteriores de dono, e a mera permissão ou tolerância de moradia não induz posse, mas mera detenção.

Inconformado,
EURICO BENTES COSTA
interpôs recurso de apelação (ID 3535101).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, salientado que o feito necessitava da realização de demais provas requeridas pelo ora apelante, a exemplo de depoimento de testemunhas.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma, pontuando que teria preenchido os requisitos para caracterização de usucapião extraordinária, salientando, para tanto, que o antigo proprietário Sr. JOSÉ CARLOS GALLETTI FILHO, desde a aquisição do imóvel e que tornou-se capaz, jamais exteriorizou os atos de posse sobre o bem, não tendo a garantia dada ao Banco Bradesco o condão de justificá-la, vez que jamais residiu no imóvel, não se opondo à posse do apelante.

Aduz que, considerando o tempo sem oposição do supramencionado adquirente JOSÉ CARLOS GALLETTI FILHO, desde que tornou-se relativamente incapaz, tem-se a posse do recorrente há mais de 14 (quatorze) anos e quando o mesmo tornou-se absolutamente capaz, a posse ininterrupta por mais de 12 (doze) anos, o que ensejaria a ocorrência do prazo para a aquisição originária do imóvel pelo apelante.

Por fim, requer, alternativamente, ainda que se considere que o apelante tenha perdido seu animus domini em relação ao bem em litígio, haja vista a alienação realizada pelo Apelante ao Sr. José Carlos Galletti Filho, pode-se ainda ser aplicada em segundo plano, a teoria do STJ atinente à transmutação da posse, a qual remete à possibilidade da mudança da natureza jurídica da posse.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 3535104/3535110), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado, com a consequente manutenção da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4628141), a qual restou infrutífera, conforme petições ID 4682353/4731546.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, passo a análise da questão preliminar suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma o ora apelante que o magistrado incorreu em erro ao julgar a lide sem a regular instrução processual, salientando a necessidade de produção de provas, a exemplo de depoimentos testemunhais.

Em que pese as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide se restringe a análise dos requisitos da ação de usucapião, onde não se faz necessária a realização de prova testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a observância de documentos acostados aos autos, bem assim interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais representando questões de direito.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas imprescindíveis ao julgamento da lide, de sorte que, como bem ressaltou o magistrado de piso.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento
de
defesa
.
No

caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o
julgamento

antecipado
da
lide

não implica
cerceamento
de
defesa
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO

ANTECIPADO
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da
lide
quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato

há prova suficiente para o
julgamento
do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/715. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, sob a alegação de que reside no bem há mais de 10 (dez) anos sem qualquer oposição, o que por si só caracterizaria a usucapião extraordinária.

É cediço que o pedido de Usucapião representa forma originária de aquisição de propriedade, na qual se faz necessário que tal pleito venha acompanhado de todos os requisitos legais de autorização para a concessão deste direito, ou seja, há que ser provada a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo mínimo previsto em lei, os quais são essenciais ao reconhecimento da Usucapião.

Ressalta-se, por oportuno, que a Usucapião não representa um ataque ao direito de propriedade, mas sim um tributo à posse, na qual preenchidas as condições mencionadas alhures, o possuidor pode requerer ao juiz que declare, por sentença, sua posse
ad usucapionem
, servindo a sentença como título para transcrição no registro de imóveis.

Ocorre que o requerente/apelante não demonstrou de modo satisfatório, o efetivo exercício da posse pelo prazo mínimo exigido em lei, initerruptamente, tal como preceitua o art. 1.238 do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante pretende usucapir o bem que adquiriu em 01/04/2003, mas vendeu ao Sr. José Carlos Galletti Filho, em 19/04/2004, que possuía 14 anos de idade à época, sendo, portanto, absolutamente incapaz, havendo, assim, causa impeditiva do início do prazo da prescrição aquisitiva até o ano de 2006.

Já em 2012, José Carlos Galletti Filho, agora maior de idade, passou a praticar atos inerentes ao direito de propriedade, a exemplo transferência de propriedade do bem para o Banco Bradesco através de contrato de alienação fiduciária firmado em 13/06/2012.

Ora, desse modo, conclui-se que a prescrição aquisitiva somente teve início a partir do ano de 2006, quando o então proprietário Sr. José Carlos tornou-se relativamente incapaz, posto que já contava com 16 anos, de sorte que o prazo já mencionado para a caracterização da usucapião extraordinária não se implementou, diante das peculiaridades elencadas alhures.

Senão vejamos o entendimento:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL - AUTORA PORTADORA DE DOENÇA, HÁ MAIS DE TRINTA ANOS, QUE NÃO LHE PERMITE EXPRIMIR SUA VONTADE - USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO PARA USUCAPIÃO QUE NÃO CORRE CONTRA OS INCAPAZES - ART. 198 DO CÓDIGO CIVIL - RÉUS DESMUNIDOS DE QUALQUER TÍTULO OU DOCUMENTO ANCORADOR DE JUSTA POSSE - POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ – ESBULHO CARACTERIZADO - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC EVIDENCIADOS - SÚMULA Nº 487 DO STF - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO DO BEM - PROCEDÊNCIA REDIMENSIONADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM - APELO DOS RÉUS IMPROVIDO E RECURS ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. (Apelação nº 1004646- 02.2015.8.26.0005, 20ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Correia Lima. j. 26.11.2018, Publ. 03.12.2018).

Nesse sentido, verifica-se que o então proprietário, ao atingir a maioridade, manifestou de forma expressa o interesse de transferir sua posse e propriedade à terceiro, tal como fez em 2012, restando desta forma demonstrada cristalinamente que houve interrupção da posse, o que culminou com a consolidação da propriedade nas mãos da instituição financeira em 11/07/2017, e posteriormente aquisição pelos recorridos em 28/02/2018, através de arrematação em leilão.

Sobre o tema, posiciona-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA ESCORREITA, ACERCA DA POSSE EXCLUSIVA, CONTÍNUA E ININTERRUPTA
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Desacolhimento do pleito de usucapião por óbice procedimental, relativamente à correta indicação da propriedade registral do imóvel usucapiendo, e por óbice de mérito, porque
não conseguiram os demandantes demonstrar posse exclusiva, contínua e ininterrupta pelo prazo legal aplicável ao caso concreto
. Prova testemunhal contraditória e não conclusiva. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-RS - AC: 70050335546 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2012) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL.
USUCAPIÃO.

1) NULIDADE DA SENTENÇA: REJEIÇÃO. DISPONDO O JUIZ DE ELEMENTOS APTOS A FORMAR SUA CONVICÇÃO, DESNECESSÁRIA SE TORNA A EXTENSÃO DO PROCEDIMENTO INSTRUTÓRIO. PRECEDENTES DO STJ.

2) USUCAPIÃO:
NÃO HÁ INDÍCIOS MÍNIMOS REVELADORES DA POSSE MANSA, PACÍFICA E

ININTERRUPTA DO IMÓVEL PELO APELANTE, REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

3
) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 2011.3.024175-0 - 2ª Câmara Cível Isolada - RELATORA: DES. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES - Publicação: 28/03/2012) (grifo nosso)

Somado a isso, o que se vislumbra no caso vertente na verdade é a ocorrência de mera tolerância ou ato de permissão por parte do então proprietário Sr. José Carlos, uma vez que quando adquiriu o imóvel do ora recorrente ainda era menor de idade, absolutamente incapaz, como bem ressaltando alhures e, tão logo atingiu a maioridade, passou a praticar atos inerentes ao direito propriedade.

Como é cediço, três são os requisitos cumulativos para o reconhecimento da Usucapião, a saber: posse, tempo e
animus domini
, não havendo comprovação da posse e sim configuração de ato de mera tolerância ou permissão, afastando a tese de Prescrição Aquisitiva e de Abandono pelo requerido, além de fazer incidir o art. 1198 e 1208 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

(...)

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Nessa esteira, insta consignar que a detenção ou fâmulo da posse, preceituado no art. 1.198 do Código Civil Brasileiro, ocorre quando o agente vem a conservar a mesma em nome de outrem e em razão de um vínculo de dependência.

Como esclarece Maria Helena Diniz, o detentor possui a denominada posse natural, a qual não se confunde com a posse exercida pelo possuidor identificado no art. 1.196 do CC, não possuindo aquele o “
direito de invocar a proteção possessória, uma vez que o elemento econômico da posse está afastado
” (in CÓDIGO CIVIL ANOTADO, São Paulo: Editora Saraiva, 1995, p. 375).

A detenção contrapõe-se ao fato da posse justamente no elemento subjetivo, sendo o ponto de convergência entre ambos a relação objetiva que existe com a coisa, uma vez que o detentor tem consciência de que a
res
não lhe pertence, consequentemente, não a possuiu com
animus domini
; o possuidor, em contrapartida, detém esse elemento subjetivo que permeia a relação. Esse é o traço distintivo entre os institutos ora enfocados.

Cumpre invocar, ainda, que o parágrafo único do art. 1.198 do CCB regula a impossibilidade dos atos de mera permissão e tolerância virem a caracterizar a posse, evidenciando-se, portanto, que somente o fato posse, e não detenção, é que ensejaria a guarida da pretensão de Usucapião.

Repise-se, o recorrente somente fez prova da posse direta do imóvel, mas não do
animus domini
. A parte passou a usar o imóvel, mesmo após alienar o bem, de sorte que lhe cabia fazer prova da transmutação para afetar a causa originária, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, ausente a prova de posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei, e ainda em razão da alegada transmutação não ter sido demonstrada, impõe-se a manutenção da sentença.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

USUCAPIÃO
. BENS IMÓVEIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. Considerando que não restou provado pelo embargante o requisito essencial do animus domini para a aquisição da propriedade imóvel mediante
usucapião
extraordinária

(art. 1.238, caput, do CC), a manutenção da sentença que julgou
improcedente
o pedido é medida que se impõe. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70071530687, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 06/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
USUCAPIÃO
. ARTIGO 1.238, E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. DEMANDA
IMPROCEDENTE
. O pedido de
usucapião
, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de todos

os requisitos legais autorizadores. Caso em que a prova produzida revela-se insuficiente, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade por
usucapião
, em especial o tempo de posse. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071473912, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 23/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
USUCAPIÃO
.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS AUSENTES. DEMANDA
IMPROCEDENTE
. O pedido de
usucapião
, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de todos os requisitos legais

autorizadores. Caso em que a prova produzida é insuficiente a propiciar julgamento favorável à parte autora, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade por
usucapião
, em especial a posse do autor sobre o imóvel. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072152853, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 23/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Em se tratando de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do diploma civil, devem ser atendidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel usucapiendo, com ânimo de dono, por, no mínimo, 15 (quinze) anos. Tal prazo, contudo, pode ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor estabelecer no imóvel sua residência habitual, ou se houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo. No caso concreto, o conjunto probatório coligido ao feito denota que a posse exercida pelos autores sobre a fração de terra litigiosa deu-se por ato de mera liberalidade da proprietária registral do bem, irmã do requerente. Ao que tudo indica, a requerida firmou contrato verbal de comodato com o próprio irmão, garantindo a este local de moradia. Nesse sentido, observa-se que os demandantes, em desatendimento ao ônus que lhes impunha o art. 333, I, do CPC, deixaram de comprovar a efetiva existência do suposto contrato de doação do imóvel. Ademais, seja porque os atos de mera tolerância e permissão não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do diploma civil, seja porque a posse decorrente de comodato é precária, o fato é que inexiste, in casu, posse com animus domini. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de domínio dos autores sobre o bem usucapiendo. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível Nº 70067823468, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Dilso Domingos Pereira, Julgado em 27/01/2016)”

APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
(BENS IMÓVEIS). REQUISITOS AUSENTES. USO DO IMÓVEL POR
MERA

TOLERÂNCIA
OU PERMISSÃO DO SEU PROPRIETÁRIO. ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADO. PRESENÇA DE OBSTÁCULOS OBJETIVOS Á AQUISIÇÃO DO BEM PELO TRANSCURSO DO TEMPO. A existência de obstáculo

objetivo, frente à ocupação do bem por
mera

tolerância
da proprietária registral, contra-indica o reconhecimento do ânimo de dono (elemento anímico qualificativo), elemento indispensável a aquisição por
usucapião
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071541395, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 23/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL INSUFICIENTE. ATOS DE
MERA

TOLERÂNCIA
QUE NÃO INDUZEM O ANIMUS DOMINI. DETENÇÃO. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA

MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070364955, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2017)

À vista do acima expendido, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/06/2021